Tribunal: CARF
Processo: 10166.747324/2020-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.747324/2020-28
ACÓRDÃO
1302-007.226 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRBS S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
INCENTIVO FISCAL. Lei no 8.167/91. DESENVOLVIMENTO REGIONAL. FINOR.
PERC. EMPRESAS COLIGADAS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Admite-se a aplicação em incentivos fiscais de sociedade empresária
coligada que detenha pelo menos cinquenta e um por cento do capital
votante da sociedade titular de empreendimento considerado pelo Poder
Executivo prioritário para o desenvolvimento regional, caso fique
comprovada a participação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.226 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.747324/2020-28
2
RELATÓRIO
O presente caso trata da possibilidade ou não de empresa coligada usufruir de
incentivos fiscais de que trata a Lei no 8.167/91.
Na origem, narra a Recorrente em seu Recurso Voluntário (e-fls. 297-304) que, ao
verificar o Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais, Ano-Calendário 2017 – Exercício 2018, a
mesma estava com valores zerados e indicação de 01 (uma) ocorrência: sem efeito a opção para
FINOR – o Contribuinte não enquadrado no Art. 9o da Lei no 8.167/1991. Assim, apresentou Pedido
de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (PERC), instruído com a Declaração de
Enquadramento no Art. 9o da Lei no 8.167/1991, além dos demais documentos pertinentes.
Sobreveio Despacho Decisório (e-fls 86), indeferindo o PERC, em razão da
Recorrente não possuir projeto próprio na região incentivada:

Foi apresentada Manifestação de Inconformidade (e-fls. 94-99), a qual foi julgada
improcedente pelo Acórdão recorrido (107-018.350 – 12a TURMA/DRJ07, e-fls. 286-290), sob o
principal fundamento:
A recorrente, CRBS S/A, é coligada de sociedade titular do empreendimento, ou
seja, a Ambev S/A, na condição de investida, e não de investidora, de modo que,
nem isoladamente, nem em conjunto com outras empresas, detém a participação
de 51% do capital votante da Ambev S/A, como exige a lei.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.226 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.747324/2020-28
3
Logo, se a recorrente não é titular de empreendimento, ou seja, não possui
projeto próprio, nem logrou êxito em demonstrar sua participação em coligadas
como investidora em sociedade titular de empreendimento, não cumpre os
requisitos legais para pleitear o incentivo fiscal.

Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 297-304), alega em síntese que (i) é controlada
pela Ambev, a qual tem projetos na área incentivada e sendo a controladora, Ambev, participante
de projetos na área incentivada, a Recorrente também tem direito ao benefício; (ii) não participa
de projeto próprio na região incentivada, mas o artigo 9o da Lei 8.167/91 não faz esta exigência,
mas que detenha em conjunto com pessoas coligadas 51% do capital votante de PJ que participe
do projeto.
O processo foi a mim distribuído e pautado para este julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.

I – Da Admissibilidade
O presente Recurso Voluntário deve ser admitido, pois preenche os requisitos de
admissibilidade. O Recurso foi apresentado por representante do sujeito passivo e é tempestivo.
Em relação à tempestividade, consta na e-fl. 294 que a Recorrente foi intimada do
Acórdão da Impugnação em 08/11/2022. E o protocolo do Recurso Voluntário ocorreu mediante a
solicitação de juntada de documentos em 07/12/2022 (e-fls. 296), ou seja, antes de encerrado o
prazo de 30 dias. Logo, está devidamente cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto no
70.235/72, razão pela qual conheço do Recurso Voluntário.

II – Do mérito do Recurso
A controvérsia está ligada à interpretação do Art. 9o da Lei no 8.167/1991, que
abaixo reproduzo:
Art. 9o As Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos Operadores
assegurarão às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada
ou conjuntamente, detenham pelo menos cinqüenta e um por cento do capital
votante de sociedade titular de empreendimento de setor da economia
considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o desenvolvimento regional, a
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.226 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.747324/2020-28
4
aplicação, nesse empreendimento, de recursos equivalentes a setenta por cento
do valor das opções de que trata o art. 1o, inciso I.
(...)
§ 7o Consideram-se empresas coligadas, para fins do disposto neste artigo,
aquelas cuja maioria do capital votante seja controlada, direta ou
indiretamente, pela mesma pessoa física ou jurídica, compreendida também, esta
última, como integrante do grupo.
A interpretação sugerida pela Recorrente é a de que empresas coligadas,
independentemente se controladas ou controladoras da sociedade titular do empreendimento,
podem fazer jus ao enquadramento previsto no art. 9o acima transcrito. Já a intepretação do
Acórdão recorrido é no sentido de que apenas as empresas coligadas controladoras da sociedade
titular do empreendimento podem ser enquadradas no art. 9o.
Observando a literalidade do caput e do § 7o do art. 9o, aliado com recente
precedente desta Turma, é possível vislumbrar que não merece acolhida o pleito recursal da
Recorrente, pois é necessário que a empresa que pretende usufruir do benefício seja controladora
da sociedade que possui o empreendimento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2003
INCENTIVOS
FISCAIS.
PROJETO
PRIORITÁRIO.
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL. FINOR. PERC. EMPRESAS COLIGADAS. Admite-se a aplicação em
incentivos fiscais de sociedade empresária coligada que detenha pelo menos
cinquenta e um por cento do capital votante da sociedade titular de
empreendimento considerado pelo Poder Executivo prioritário para o
desenvolvimento regional, caso fique comprovada a participação.
(Acórdão 1302-005.355, Relatoria de Andréia Lúcia Machado Mourão, processo no
13876.000470/2006-10, julgado em 14 de abril de 2021)

No presente caso, é afirmado pela própria Recorrente – e atestado no Acórdão
recorrido – que a mesma possui qualidade de controlada pela Ambev (que possui
empreendimento) e não o contrário. É o que constou no Acórdão Recorrido e consta no Recurso
Voluntário:
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.226 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.747324/2020-28
5

Desta forma, não há como acolher a interpretação sugerida pela Recorrente, pois é
contrária ao texto legal e à precedentes deste Conselho.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 317
DF CARF MF
Original